Tribunal: TJDFT
Processo: 0756028-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. HOSPEDAGEM POR PROGRAMA DE PONTOS. CANCELAMENTO DE RESERVA. PANDEMIA. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DE PONTUAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a restituir aos autores 11.500 pontos do programa de hospedagem.
2. Na origem, os autores ajuizaram ação em que pretendem a condenação da ré a lhes restituir 13.250 pontos e o valor de R$ 971,83, a prorrogar a validade do contrato por 13 meses, além de lhes pagar o valor de R$ 11.910,50, a título de inadimplementos contratuais (por cinco vezes) e R$ 2.000,00, em reparação por danos morais. Alegaram que a ré não restituiu 11.500 pontos referentes ao cancelamento da reserva no período de 15 a 23/03/2020, em função da pandemia. Destacaram que, em razão de alteração na reserva, teriam direito a restituição do valor de R$ 768,00. Contudo, a ré informou que o valor só poderia ser utilizado para contratação de meia pensão (café da manhã e almoço), o que caracterizaria venda casada. Afirmam que a ré subtraiu parte da pontuação dos autores, bem como criou dificuldades para marcação de reserva, sob a alegação de ausência de pontos. Sustentaram que a ré deve ser condenada ao pagamento de multa contratual, no valor de R$ 11.910,50, por sucessivos descumprimentos do contrato, pois não restituiu os 11.500 pontos; descontou injustificadamente 1.750 pontos; criou obstáculos para utilização do crédito de R$ 768,00 e para utilização do saldo de pontos e pela falta de prorrogação do contrato em razão da pandemia.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie. Preparo regular (ID 49981915 e 49981917). Foram ofertadas contrarrazões (ID 49981920).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à supressão de pontuação, da negativa da concessão de crédito de taxa de manutenção, na incidência de cláusula penal por descumprimento contratual e na litigância de má-fé. Em suas razões recursais, os recorrentes alegam que a recorrida juntou aos autos extrato de pontuação fraudulento, uma vez que não consta o crédito de 7.750 pontos lançados no relatório de atendimento em 05/10/2021, incorrendo em litigância de má-fé. Pontuam que a ré suprimiu indevidamente 1.750 pontos, pois em 12/05/2022 possuíam 9.500 pontos e, em 27/05/2022, foram informados que possuíam apenas 7.750 pontos. Sustentam que fazem jus ao total de 21.000 pontos, sendo 11.500 já reconhecidos na sentença e 9.500 sonegados no extrato. Afirmam que o complexo permaneceu fechado por 100 dias e que foram impedidos de utilizar a pontuação, devendo o contrato ser prorrogado por 13 meses. Destacam que a recorrida não lhes gerou o crédito para marcação futura no valor de R$ 971,83, fazendo-o apenas no valor de R$ 920,00, devendo restituir o montante indevidamente retido. Repisaram os pedidos formulados na inicial e requereram a condenação da recorrida por litigância de má-fé, com o envio de cópia dos autos ao Ministério Público.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. No caso, a prorrogação do prazo de vigência do contrato é devida, considerando o contexto da pandemia de COVID, que impediu o consumidor de usufruir do serviço contratado no período em que o estabelecimento permaneceu fechado. Ademais, a própria empresa informou em sede de contestação que adotou tal flexibilização em razão dos efeitos da pandemia (ID 49981885, pg. 2). A alegação de que o consumidor não efetuou tal pedido não se sustenta, uma vez que restou claro que este não conseguiu usufruir do serviço, devendo a prorrogação de ser concedida de ofício. Como consequência da dilação do contrato pelo prazo em que o estabelecimento permaneceu fechado, a restituição dos 1.750 pontos debitados em 17/6/22 é devida, uma vez que foram estornados em razão da extinção equivocada do contrato.
7. Os recorrentes lograram êxito em comprovar a ocorrência de supressão de pontuação, uma vez que, conforme o registro de atendimento juntado aos autos pelo próprio recorrido, foi informado ao autor que havia sido autorizada a devolução de 7.750 pontos “em caráter de exceção” (informação prestada pelo atendente em 13/9/2021 às 13h10 – ID 49981898, pg. 2). Tal informação foi confirmada novamente em 12/5/2022, quando constou no registro de atendimento que “informei que foi autorizado apenas a devolução de 7.750 pontos” (ID 49981898, pg. 2). Contudo, no extrato de pontuação dos recorrentes (ID 49981897), não consta a restituição dos 7.750 pontos, cabendo à recorrida restituir a pontuação assinalada.
8. Quanto à restituição do valor de R$ 971,83, não restou comprovada hipótese de venda casada, em razão da oferta de meia pensão (café e almoço). A preferência dos recorrentes por jantar ao invés de almoço, por si só, não caracteriza venda casada, pois compreende o modelo de negócio ofertado. Os recorrentes também não comprovaram que a recorrida se esquivou de efetuar o crédito para marcação futura, uma vez que informaram a concessão de crédito de R$ 920,00 (ID 49981913, pg. 8). Logo, ante a ausência de retenção de valores indevidamente pela recorrida, incabível a condenação para fins de restituição de valores.
9. Em relação à incidência de cláusula penal, o relatório de ID 49981898 evidencia que os recorrentes tiveram acesso ao extrato de pontos quando solicitado, sendo que foram atendidos quando pediram a utilização de pontos para novas reservas, de maneira que, as divergências de entendimento entre o consumidor e a empresa não caracterizam o inadimplemento contratual apto a ensejar a aplicação da cláusula penal. Incabível, portanto, a condenação da recorrida a pagar aos recorrentes o valor de R$ 9.528,40, a título de cláusula penal.
10. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas da parte subsumem-se a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. Na espécie, a recorrida utilizou o meio de defesa que lhe estava disponível, inclusive com a juntada dos documentos extraídos do sistema. O fato de não constar a restituição dos 7.750 pontos no extrato de ID 49981897, por si só, não comprova que o documento é fraudulento e foi utilizado para ludibriar o juízo. Ao contrário, comprova que os pontos concedidos não haviam sido computador, o que foi determinado judicialmente, não tendo havido fraude ou manipulação documental. Afastado o pedido de condenação da recorrida às penas por litigância de má-fé, bem como o pleito de remessa dos autos ao Ministério Público, eis que não verificada a hipótese levantada pelos recorrentes para embasar tal medida.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada parcialmente para: a) determinar a prorrogação do contrato apenas em relação ao período em que o estabelecimento permaneceu fechado, não sendo cabível a prorrogação por 13 meses, conforme requerido pelo recorrente. O período em que o resort permaneceu fechado deverá ser demonstrado de forma simples e objetiva em sede de cumprimento de sentença; b) condenar a recorrida a restituir aos recorrentes o saldo de 1.750 e 7.750 pontos; c) considerando a omissão originária, julgar improcedente o pedido de condenação da empresa em sede de multa por descumprimento contratual. Sentença mantida em relação aos seguintes pontos: d) determinar a devolução de 11.500 pontos; e) indeferir o pedido de restituição de R$ 971,83 relativo à alegação de venda casada, a qual não foi verificada nos autos; f) indeferir a fixação de dano moral (este último sequer foi objeto de recurso).
12. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.